Tribunal: TJMT
Processo: 1025231-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025231-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FMG ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 26.169.497/0001-60 (APELANTE), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), FABIANA CATERINE GONCALES TREW - CPF: 729.429.911-00 (APELADO), VICTOR HUGO ALVES - CPF: 023.705.871-56 (APELADO), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1025231-71.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
FMG Assessoria e Construções Eireli – ME.

Apelada
:
Fabiane Caterine Gonçalves Trew.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AGIOTAGEM – PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADO - SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO PROVIDO

Em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitoria, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia instruindo a inicial com o documento escrito do suposto crédito, de sorte que cabe a embargante, a comprovação da ilicitude a
da causa debendi do cheque, oriundo da prática de agiotagem.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência do Tema 564, do STJ.

Não comprovada pela embargante a prática de agiotagem, tampouco a quitação da dívida, é de rigor a improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1025231-71.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
FMG Assessoria e Construções Eireli – ME.

Apelada
:
Fabiane Caterine Gonçalves Trew.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FMG Assessoria e Construções Eireli-ME
, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, nos autos
da a
ção monitória proposta em desfavor de
Fabiane Catarine Gonçalves Trew
, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da obrigação.

Inconformado, insurge-se a autora, ora apelante, sustentando em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para impugnação aos embargos monitórios e para produção de provas. Assevera que também não foi intimado da decisão que alterou o ônus da prova.

No mérito, alega a inexistência de elementos mínimos que indique a prática de agiotagem.

Ao final, requer a desconstituição da sentença, determinando o retorno dos autos à origem, e no mérito a improcedência do pedido inicial.

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id n. 220898193)

É o relatório.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1025231-71.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
FMG Assessoria e Construções Eireli – ME.

Apelada
:
Fabiane Caterine Gonçalves Trew.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta por FMG Assessoria e Construções Eireli - ME.,

em desfavor de Fabiane Caterine Gonçalves Trew,

alegando ser credor da ré, referente a um cheque no valor de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais)

vencido em abril de 2017.

A requerida opôs embargos à ação monitória buscando o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, fundamentado na ilicitude da
causa debendi
do cheque, oriundo da prática de agiotagem.

Em seguida, a magistrada
a quo
, proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial, ao argumento da existência de indícios da pratica da agiotagem, aplicando a inversão do ônus da prova.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a autora, ora apelante, sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para impugnação aos embargos e produção de provas. Aduz carecer prova mínima da pratica de agiotagem.

Pois bem.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, em que pese não evidenciada a intimação da autora para impugnar os embargos monitórios, entendo que
a relação jurídica está devidamente comprovada pela juntada da cártula emitida pela ré, que não contesta a emissão do título, divergindo quanto à licitude do negócio entabulado, que alega ter sido originário da prática de agiotagem.

Nesse cenário, em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitoria, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia instruindo a inicial com o documento escrito do suposto crédito, de sorte que cabe a embargante, ora apelada, a comprovação do alegado vicio, não havendo prejuízo à autora eventual ausência contraposição aos embargos monitórios.

A propósito.

“ APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO
– EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI” – POSSIBILIDADE – DÚVIDAS PELA PRÓPRIA DEVEDORA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADOS – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCLUSÃO DO CRÉDITO NA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - CONDENAÇÃO DA RÉ/EMBARGANTE NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária, ao autor, a demonstração da “causa debendi”, nos termos do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.

2. No entanto, sucedida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, inerentes ao título de crédito, permitindo, em sede de embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente.

3. Por outro lado,
em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitória, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia quando do ajuizamento da ação, instruindo a exordial com documento escrito do suposto crédito.

4. Nesse contexto, conclui-se que, em ação monitória para cobrança de cheque prescrito, desnecessário que o credor comprove a "causa debendi" que originou o documento, cabendo ao emitente o ônus da prova da inexistência do débito.

5. No caso, nem mesmo a ré/embargante/apelante tem certeza acerca do negócio jurídico subjacente que deu ensejo à emissão da cártula, isto é, a origem da dívida (“causa debendi”), não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

6. Assim, a ré/embargante/apelante sequer apontou o valor nominal do suposto empréstimo e eventuais pagamentos, de modo a viabilizar, minimamente, a ponderação sobre a cobrança de juros abusivos por meio de agiotagem, razão pela qual não há que se falar em inexigibilidade do valor estampado no cheque. (... )”
(RAC n. 1007688-04.2020.8.11.0037,

4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, J. 08.05.24 – negritei)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

No
mérito
, tenho que razão assiste a apelante. Explico.

Deveras, na ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada cem face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como já sedimentado na diretriz jurisprudencial firmada pelo STJ ao
julgar o REsp 1.094.571/SP,

sob o rito dos recursos repetitivos, no qual a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma do Tema 564, segundo a qual “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”

Além disso, não há ilegalidade na realização de empréstimo de valores entre particulares, prática que, por si só, não configura agiotagem.

No caso, não há comprovação de ter havido cobrança de juros abusivos com prática de usura, pois as alegações da apelada pautaram-se na apresentação de
prints
de conversa de aplicativo, despida de outros elementos que corroborem abusividade na negociação.

Ademais, a ré confirma a emissão do cheque em favor de terceiro, alegando o pagamento parcial do débito, arguição que é contraditória à pratica de agiotagem.

Trata-se de um único cheque, representado pelo valor de R$ 1.650,00 ( um mil seiscentos e cinquenta reais), sem qualquer comprovação mínima de encargos abusivos.

Assim, à mingua da comprovação da prática de agiotagem, deve ser julgado improcedente os embargos monitórios.

Nesse sentido.

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA INSTRUIR A DEMANDA
– ARTIGO 700 DO CPC – PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM - RECONHECIMENTO DA EMISSÃO DE TÍTULOS A TERCEIROS - PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS
- PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO –
MONITÓRIA PROCEDENTE - CONVERSÃO DA DÍVIDA EM MANDADO EXECUTIVO
– MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Proposta a demanda no prazo de cinco anos previstos pela lei cambial, a Ação Monitória não está prescrita.

A juntada de cheques é documento suficiente para instruir Ação Monitória, que é procedente se as arguições do réu de ausência de existência de relação jurídica, agiotagem e pagamento não foram comprovadas.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC”).
(RAC n. 1001624-82.2019.8.11.0046, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 10.04.24 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS– EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM –
TÍTULOS EMITIDOS EM GARANTIA À NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE TIO DA DEMANDADA E A CREDORA – IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – TEMA 564 DO STJ – AGIOTAGEM E QUITAÇÃO NÃO COMPROVADOS PELA DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO.

À vista da tese paradigma do Tema 564 do STJ, segundo a qual “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito, pouco importa se foram emitidos como garantia de negociação realizada entre o tio da requerida/embargante e a empresa embargada, uma vez que se desvinculam do negócio jurídico que os originaram.

Não comprovado pela requerida a prática de agiotagem pela autora, tampouco a quitação da dívida, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial
”. (RAC n.

1003962-95.2018.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J.

26.10.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO - VALIDADE - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA AGIOTAGEM - PARCELAS PAGAS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1o, do CPC, o que não restou demonstrado.

II -
Não tendo sido comprovada a prática de agiotagem, nem do pagamento parcial, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial
”.
(RAC n.

1003957-73.2018.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 20.07.22)

Desta feita a sentença deve ser reformada para julgar
procedente o pedido inicial para constituir o título executivo judicial no valor de R$
1.650,00 (um mil e seiscentos reais), lastreado na cártula de cheque n. 850021,
sobre os quais incidirão juros de mora de 1% a.m. e correção monetária (INPC) desde a data do vencimento, julgando improcedente o embargos monitório, condenando, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixa-se em 10% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024